Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. ASSUNÇÃO POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO DOS DÉBITOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença coletiva (ação coletiva no 32159/97) que declarou a ilegalidade do Decreto Distrital no 16.990/1995, o qual suspendeu o pagamento de benefício alimentação aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, pode ser objeto de cumprimento individual por parte dos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal.
1.1. O SINDIRETA, no exercício de sua legitimidade extraordinária, ao ajuizar a ação coletiva no 32159/97, o fez em nome de todas as categorias de servidores do Distrito Federal, incluídas as de servidores da administração pública direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas do DF.
1.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a legitimidade extraordinária dos sindicatos e a indivisibilidade do objeto da ação coletiva têm o poder de estender os efeitos positivos da sentença coletiva transitada em julgado a todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, independente de filiação, tendo em vista o objetivo inerente à essa espécie de tutela judicial, a qual visa prestigiar a máxima efetividade das decisões coletivas.
1.3. A Lei Distrital no 2.294/1999 e Decreto Distrital no 21.396/2000 confirmam a assunção das obrigações da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal ao citado ente federativo, inclusive nas dívidas relativas a servidores e pensionistas.
2. Recurso provido. Sentença reformada.